Tribunal: TJSP
Processo: 2081180-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial. Rejeição da impugnação à penhora ofertada pelo corréu. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária. Insurgência. Acolhimento. Comprovação de que houve a rescisão do contrato de trabalho do agravante, além de declarar possuir dependentes.

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial. Rejeição da impugnação à penhora ofertada pelo corréu. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária. Insurgência. Acolhimento. Comprovação de que houve a rescisão do contrato de trabalho do agravante, além de declarar possuir dependentes. Gratuidade processual concedida, neste caso, presentes os requisitos legais. Penhora on-line. Incidência sobre valores depositados em conta bancária. Alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente/poupança: acolhimento, no caso. Exegese do disposto no artigo 833, X, do CPC. Entendimento consolidado pelo STJ de que referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. Penhora sobre a conta corrente e poupança afastada. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081180-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
VAGNER SUALDINI BELLINI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081180-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA : BARUERI - 2a VARA CÍVEL
JUIZA: DRA. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
AGRAVANTE: VAGNER SUALDINI BELLINI
AGRAVADO : BANCO BRADESCO S/A
INTERESSADA: VSB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
VOTO no 28.446
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão convertida em execução de título extrajudicial.
Rejeição da impugnação à penhora ofertada pelo corréu.
Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária. Insurgência. Acolhimento. Comprovação
de que houve a rescisão do contrato de trabalho do agravante,
além de declarar possuir dependentes. Gratuidade processual
concedida, neste caso, presentes os requisitos legais. Penhora on-
line. Incidência sobre valores depositados em conta bancária.
Alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta
corrente/poupança: acolhimento, no caso. Exegese do disposto
no artigo 833, X, do CPC. Entendimento consolidado pelo STJ
de que referida norma deve ser interpretada de forma extensiva
para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até
quarenta salários mínimos compreende não apenas aos valores
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda. Penhora sobre a conta corrente e poupança afastada.
Decisão reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vagner
Sualdini Bellini contra a r. decisão aqui por cópia a fls. 324/328, com
embargos de declaração rejeitados a fl. 342, que, em autos de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081180-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de busca e apreensão decorrente de contrato com alienação
fiduciária, convertida em execução, que lhe move Banco Bradesco
S/A, rejeitou a impugnação ofertada por ele agravante, indeferiu o
pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, bem como o
desbloqueio do valor penhorado em sua conta corrente.
Sustenta, em suas razões recursais, que faz jus ao
benefício da gratuidade, tendo em vista estar desempregado desde
fevereiro deste ano. Alega que, quando houve o indeferimento do
benefício, era empregado da EMTU e percebia, líquido, a quantia de
R$4.830,45. Quanto ao valor penhorado, diz tratar-se de verba
alimentar,
decorrente
de
salário
e,
portanto,
absolutamente
impenhorável. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso a
fim da obstar eventual levantamento do valor bloqueado e, ao final, a
reforma da r. decisão agravada, com a concessão do benefício da
justiça gratuita e a declaração de impenhorabilidade da quantia
mencionada.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/343.
O despacho de minha relatoria, (fls. 345/346), deferiu o
pretendido efeito suspensivo apenas para obstar a transferência dos
valores bloqueados em conta bancária do executado, considerou
desnecessárias as informações, e determinou a intimação do
agravado para resposta, sem manifestação, conforme certificado a fl.
365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081180-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório do necessário.
O recurso comporta provimento, respeitado entendimento
em sentido diverso.
Para a concessão dos benefícios da assistência judiciária
devem os interessados, sob as penas da lei, afirmar, na petição, que
não têm condições de pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.
Da mesma forma, os parágrafos 2o e 3o do art. 99 do
NCPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso
de terceiro no processo ou em recurso.
§2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
O agravante trouxe a cópia de sua última declaração de
imposto de renda, na qual ainda constava como funcionário da EMTU.
Contudo, comprovou a rescisão do contrato, ocorrida em fevereiro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081180-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
corrente
ano
(cfr.
fls.
12/15).
Ademais,
verifica-se
possuir
dependentes e declarar ser proprietário apenas do imóvel onde
reside, sem outros bens declarados, elementos que, em princípio,
atestam sua necessidade, ainda que momentânea.
Nesse sentido:
“AGRAVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO
DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS.
DIREITO
AO
BENEFÍCIO.
DECISÃO
DE
INDEFERIMENTO
INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. Nos termos da legislação de
regência sobre a matéria, o benefício da assistência judiciária não é
concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam
em situação econômica que não lhes permitam pagar despesas
processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.” (Agravo
de Instrumento no 2043255-18.2016.8.26.0000, Rel. Des. ADILSON
DE ARAUJO, 31a Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2016).
Assim, concede-se ao agravante, presentes os requisitos
legais, os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 99 a
102 do NCPC, facultada sua revogação desaparecendo as
condições necessárias a sua concessão.
Da mesma forma, assiste razão ao agravante no que
concerne ao pedido de levantamento de penhora.
Isso porque no caso em exame, ficou demonstrada que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081180-09.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ordem de bloqueio atingiu valores depositados em contas corrente
e/ou poupança. Dessa forma, inafastável a incidência do disposto no
artigo 833, X, do CPC, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: X - a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos.”.
Oportuno
ressaltar
que,
segundo
o
entendimento
consolidado pelo STJ, a norma do art. 833, X, do CPC, deve ser
interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a
impenhorabilidade no limite de até quarenta salários mínimos
compreende não apenas os valores depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda.
Vale mencionar:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO
VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última
percebida a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro
do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras
perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a
regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081180-09.2020.8.26.0000 -Voto no
7
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para
alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida
em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp no
1.330.567/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
10.12.2014, DJe 19.12.2014.).
No mesmo sentido arestos desta C. Câmara:
“Agravo
de
instrumento.
Execução.
Pretensão
da
agravante em ver reconhecida a impenhorabilidade de valores
depositados em conta bancária de sua titularidade. Impenhorabilidade
da quantia de até 40 salários mínimos depositados em conta bancária.
Utilização de conta poupança como se corrente fosse que não impede
o reconhecimento da impenhorabilidade, considerando que o STJ
estendeu a proteção também à conta corrente. Precedente desta
Câmara, na esteira de entendimento da 2a Seção do C. STJ.
Necessidade de liberação dos valores bloqueados. Recurso provido,
com
observação.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2084215-79.2017.8.26.0000; Rel. Des. Ruy Coppola; j. 31/08/17).
“DESPESAS
CONDOMINIAIS
Execução
de
título
extrajudicial Excesso de execução Ocorrência - Adoção de índice
para correção do débito diverso do previsto na convenção
condominial Custas processuais inutilizadas que deverão ser objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081180-09.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de pedido de restituição pelo exequente, não podendo ser exigidas da
parte executada - Bloqueio de valores existentes em conta bancária
destinada
ao
recebimento
de
salário
Descabimento
-
Impenhorabilidade por força do que dispõe o artigo 833, IV, do Código
de Processo Civil Decisão reformada - Recurso provido, em parte.”
(Agravo de Instrumento no 2143569-35.2017.8.26.0000; Rel. Des.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira; j. 05/10/17).
Assim, de rigor o afastamento da penhora realizada na
conta do agravante no valor de R$1.617,31, bem como seja
concedido o benefício da gratuidade processual.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator